Tribunal: TJES
Processo: 5000470-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000470-02.2023.8080014.

RECORRENTE: LUCIANO GOMES.

RECORRIDA: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR VISANDO A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MORAIS SUPORTADOS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR A RECORRIDA A INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS NO VALOR DE R$ 2.000,00. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO DO DANO MORAL.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu uma “serra mármore” no valor de R$ 197,35 no sítio eletrônico da recorrida, mas o referido pedido foi cancelado mais de um mês depois. Por isso, ajuizou a presente demanda para compelir a recorrida a entregar o produto, bem como condenar ao pagamento pelos danos morais causados.

A sentença de ID 5467045 julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para compelir a ré a entregar o produto adquirido.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5467054 a fim de obter a reforma da sentença com relação aos danos morais suportados.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento.

O caso em tela trata de relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pelo recorrente, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrida, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a Shopee integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos.

Verifico que o autor, ao ter problemas com a entrega do produto, buscou solucionar a questão com a requerida, na intenção de que o imbróglio fosse, enfim, encerrado.

Decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Portanto, a não entrega do produto caracteriza falha na prestação dos serviços que ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo autor.

Em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelo recorrente extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade
. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega do produto adquirido, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal.

Dessa forma, considerando o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, bem como o valor pago pelo produto (R$ 197,35), entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar os danos morais da parte recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrida SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a indenizar o recorrente pelos danos morais causados, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice da SELIC (art. 406, CC c\c art. 3º Emenda Constitucional 113\2021),, a partir do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)